Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701293-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO APELADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (ANDRÉ GUSTAVO ROLIM DE ARAÚJO) para se manifestar a respeito da possível falta de interesse recursal. Isso porque, o il. patrono do requerente, após disponibilização da sentença de primeiro grau (ID no 56009531), peticionou nos autos, no dia 16/10/2023, tomando ciência da sentença e informando não possuir interesse de manifestação. Vide petitório de ID no 56009532. Ora, tal procedimento, s.m.j., importa na aquiescência voluntária, sem nenhuma reserva, com o ato, agora, impugnado. Situação que impede o direito de recorrer, consoante expressa dicção do art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC (preclusão lógica). Some-se a isso, o fato de que se trata de ação de usucapião extraordinária, a qual foi julgada improcedente. Nesse sentido, consoante se denota dos fundamentos recursais, o recorrente não busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (aquiescência voluntária); mas, sim e ao contrário disso, formula pedido novo (inédito) para que: “[...] os credores possam se manifestar quanto a mutação patrimonial onde o autor tem interesse em depositar em juízo, o valor estipulado para a causa, sendo de R$ 1.452.682,05 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), com a contrapartida de serem retirados todos os gravames do registro do imóvel em lide e que seja realizada o respectivo registro em nome do autor [...]”. Ora, a princípio, tal situação importa em inovação recursal, a qual, aliada a suposta falta de interesse recursal (aquiescência voluntária), já que o recorrente não se insurge contra a improcedência do pedido inicial, poderá ocorrer, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, o não conhecimento do recurso de apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator